Tribunal: TJMT
Processo: 0001079-77.2013.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001079-77.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO SILVESTRE RAMON - CPF: 056.611.381-30 (APELANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO PROCESSO POR FORÇA DA SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ACUSADO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE À AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS –
PISTOLA ENCONTRADA NOS APOSENTOS DO APELANTE –
EX OFFICIO
, DESCLASSIFICADA A CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – INOVAÇÃO NORMATIVA QUE IMPLICOU A RECATEGORIZAÇÃO DAS ARMAS E MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM COMO DE USO PERMITIDO – RETROATIVIDADE BENÉFICA – DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em ilegitimidade passiva do acusado, nem em insuficiência probatória no tocante à autoria delitiva, se os elementos de convicção carreados aos autos não deixam dúvida de que ele possuía, sob sua guarda, arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nesse aspecto, convém frisar que os depoimentos prestados por policiais são idôneos para sustentar a condenação, sobretudo quando se encontram em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

O Decreto n. 9.785, de 7 de maio de 2019, implicou a recategorização das armas e munições de calibre 9mm (9x19mm Parabellum) como de uso permitido, implicando o reenquadramento típico de condutas envolvendo tais artefatos. Assim, se ao agente fora imputado o delito de possuir ilegalmente arma de fogo e munições de uso restrito (artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), deve, agora, ser-lhe atribuída a prática do crime de possuir irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com o necessário redimensionamento da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cláudio Silvestre Ramon
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001079-77.2013.8.11.0098, código 53007, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o recorrente se diz parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sustentando que seu pai é o verdadeiro proprietário da arma de fogo apreendida. Outrossim, alega não ter sido flagrado praticando nenhuma das condutas listadas no mencionado dispositivo legal. Com tais considerações, pleiteia a anulação do processo, desde seu nascedouro, ou, subsidiariamente, a sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 8576655).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 25290952).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 27827474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020